Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.351.748/PR).
3. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, razão pela qual descabe a sua aplicação na hipótese de execução comum.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.